Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-25.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800619-25.2019.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RANAME. TESE DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA COMPOR A LIDE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA FEDERAL. IDENTIDADE DO TEMA 793 DO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE QUE IMPLICA NA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, RESGUARDADOS OS EFEITOS DA LIMINAR. PRECEDENTES STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito (Processo nº 0800619-25.2019.8.14.0046 – PJE).

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
7338583 - Pág. 1/9
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reconhecer a necessidade da União comporto o polo passivo da lide,

com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento
, nos termos da fundamentação. (...). À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C. Oficie-se no que couber. Belém, de 2021. (...) – grifo nosso

Em razões recursais, o Ministério Público de 2º grau
(Id.
7549534 - Pág. 1
/9
), alegou em síntese, que não há o que se falar em ilegitimidade do Estado do Pará, ante a responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual a decisão monocrática ser reformada e o referido ente ser compelido à obrigação de fazer, em atenção ao Tema 793 do STF. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão.

O Estado do Pará aprestou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 8398500 - Pág. 1/7), por sua vez, o autor, conquanto tenha sido intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 8462076 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para modificar a
decisão que
declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito
.

Em suas razões, o Agravante defende que o Estado do Pará é parte legítima para compor a demanda e, principalmente, para dar cumprimento à obrigação de fazer que consiste em fornecer o medicamento
Myrafer (Id. 5941231 - Pág. 4) em favor do menor interessado.

Ocorre que, ao contrário do que alega o Agravante, é possível verificar que esta relatora em momento algum da decisão ora agravada, afastou a legitimidade passiva do Ente Estadual, mas tão somente aplicou o Tema nº 793 do STF ao constatar que o fármaco pleiteado não integra a lista da RENAME, motivo pelo qual, a União deveria compor a lide e, consequentemente, a competência pata processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.

Convém destacar trecho da decisão monocrática, vejamos:

(...)
Em análise aos autos,
consta-se que o medicamento em questão Myrafer (Id. 5941231 - Pág. 4) não se encontra na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, para fins de tratamento da doença de dematite atópica grave a anemia grave, não está no rol de procedimentos e eventos em saúde de 2018 e nem do ano de 2020, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS como medicamento indicado para o tratamento de vitiligo.

No que diz respeito ao assunto - medicamento não disponível no RENAME -, a Lei n.º 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, especificamente, em seu artigo 19, alínea q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer, senão vejamos (...)

(...)

Diante da situação em epígrafe, o Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

(...)

Depreende-se do voto proferido pelo relator, que caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da
lei 12.401/11
e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, conforme se infere das palavras do ministro Luiz Edson Fachin:

(...)

Deste modo, estabelecido a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar o presente recurso, vez que competirá a Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88 (...)

(...)

Deste modo, restando incontroverso nos autos o fato de que o fármaco requerido pelo autor, ora apelado, não estão incluídos na lista do RENAME, deve a presente demanda ser julgada e processada perante a Justiça Federal.

(...)

Ante o exposto, nos termos da
fundamentação,
DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA diante
incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecendo a competência do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito
.

Prejudicada a análise do recurso. À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C.”

- grifo nosso

Nota-se, portanto, que a decisão monocrática não afastou a responsabilidade do Estado do Pará e, tampouco reconheceu sua ilegitimidade para compor a lide, mas tão somente declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo, contudo, aplicado o art. 64, § 4º, CPC/15 para manter os efeitos da decisão liminar
(Id. 5941232 - Pág. 1/2), tendo em vista que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em favor do infante interessado, senão vejamos:

“(...)
Ademais, considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do menor interessado, que segundo o laudo e receita médica (Id. 5941231 - Pág. 9), necessita fazer uso do medicamento, para manutenção da sua saúde, razão pela qual, devem ser mantidos os efeitos da decisão liminar (Id. 5941232 - Pág. 1/2) em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.”

Registra-se, por fim, que a decisão agravada se fundamentou no paradigma já mencionado (Tema nº 793 do STF), bem como no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se escorreita a decisão recorrida ao declinar da competência à Justiça Federal, conforme destacado acima.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão colegiada, em casos análogos tem declarado incompetência absoluta e encaminhado os autos à Justiça Federal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. SENTENÇA QUE OBRIGOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ÀS REPRESENTADAS E A ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS
. IDOSAS REPRESENTADAS QUE HÁ MUITOS ANOS NÃO FAZEM USO DA MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, IV DO CPC). OUTRA IDOSA QUE JÁ FALECEU (ART.485, IX DO CPC).
COMPETÊNCIA DE GESTÃO DA LISTA DO RENAME É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E PREJUDICADA NO RESTANTE. ESTADO DESOBRIGADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.

(2020.00558495-54, 212.067, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03
, Publicado em 2020-02-18
) – grifo nosso

DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO Nº: 0004912-83.2017.814.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA: CASTANHAL. AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL. PROCURADOR MUNICIPAL: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA. AGRAVADA: JUVANILDA DA SILVA GOMES. DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO. RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES. RELATÓRIO A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. (...) Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento em que alegou: Que o atendimento à saúde não é princípio de natureza absoluta;
o fármaco requerido não faz parte da lista de medicamentos essenciais da RENAME,
bem como é classificado como de alto custo e sua aquisição irá sobrecarregar a receita do município; também é classificado como de alta complexidade, e assim sendo, foge da competência do município em possuí-lo para fornecimento. Conclui, ao pedir a anulação da decisão atacada (...) DECIDO. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. In verbis
: Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece: ENUNCIADO Nº 78 Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793).
Fixando a seguinte tese: ¿Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva
fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE
). (...) situação devidamente justificada pelo Relatório de Recomendação emitido pela CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em que recomenda preliminarmente: Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos
. Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).
É como decido. Int. Belém, 19 de setembro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJ/PA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-20,
Publicado em 2020-01-20)
– grifo nosso

Logo, observa-se que o direito pleiteado pelo autor, menor, está devidamente garantido e assegurando, vez que, apesar da declaração de incompetência absoluta desta jurisdição em apreciar e processar a matéria, considerando o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do vulnerável, esta relatora manteve os efeitos da liminar proferida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023